Tribunal: TJSP
Processo: 1008578-62.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.